Tribunal: TJDFT
Processo: 0716028-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO DE RELAXAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO – PROPORCIONALIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS – RISCO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia, no curso de ação penal instaurada para apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A Defesa sustenta a inexistência de fundamentação concreta e individualizada, bem como a ausência dos requisitos legais da custódia cautelar, destacando condições pessoais favoráveis do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva, à luz da alegada ausência de fundamentação individualizada, da proporcionalidade da medida e da suficiência de condições pessoais favoráveis para afastar a custódia cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima quando demonstrados, de forma concreta, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. No caso, a decisão que manteve a custódia cautelar apresenta fundamentação idônea, baseada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria.
3. Os elementos probatórios colhidos indicam a participação individualizada do paciente na dinâmica criminosa, afastando a alegação de prisão baseada em imputações genéricas ou coletivas.
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo contexto de tráfico ilícito de entorpecentes e pela função atribuída ao paciente como ponto de apoio para armazenamento de drogas, revela risco efetivo à ordem pública.
5. O risco de reiteração delitiva justifica a manutenção da prisão preventiva, sendo desnecessária a demonstração de fatos novos quando persistentes as circunstâncias que ensejaram a decretação da medida.
6. As condições pessoais favoráveis, como ocupação lícita e primariedade, não possuem o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais autorizadores da prisão preventiva.
7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade evidenciada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Habeas corpus denegado.
Tese de julgamento: A prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública não é afastada pela alegação de condições pessoais favoráveis do paciente.
Dispositivos legais citados: Art. 312 do Código de Processo Penal; Art. 313 do Código de Processo Penal; Art. 319 do Código de Processo Penal; Arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2091610, 0702181-53.2026.8.07.0000, 2a Turma Criminal, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, julgado em 26/02/2026, DJe 05/03/2026; TJDFT, Acórdão 2063571, 0738995-98.2025.8.07.0000, 3a Turma Criminal, Rel. Cruz Macedo, julgado em 29/10/2025, DJe 12/11/2025.